Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-39.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA - CPF: 012.167.656-00 (RECORRENTE), DAYANA EDUARDA DA SILVA - CPF: 000.274.451-19 (ADVOGADO), MARIA JOSE ALVES REZENDE - CPF: 156.338.371-34 (RECORRIDO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. CIRURGIA PLASTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. COBRANÇA REGULAR. PEDIDO CONTRAPOSTO SUPOSTO ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA postula a cobrança dos valores de R$ 2.110,50 (dois mil, cento e dez reais e cinquenta centavos), em desfavor da Recorrente MARIA JOSE ALVES REZENDE.

2. A ação de cobrança tem origem da prestação de serviços médicos em que o Recorrido realizou cirurgia plástica de “retirada da pálpebra”, e cobrou o valor de R$ 3.517,50 (três mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos), em 05 (cinco) parcelas de R$ 703,50 (setecentos e três reais e cinquenta centavos) cada, sendo que a Recorrente pagou apenas as 02 (duas) primeiras parcelas e restou inadimplente das 03 (três) parcelas remanescentes, no total de R$ 2.110,50 (dois mil, cento e dez reais e cinquenta centavos).

3. Pois bem, a Recorrente não negou a prestação de serviço, bem como não comprovou o pagamento do valor remanescente e sustenta que não realizou o pagamento em decorrência de suposto erro médico, bem como postulou a condenação do Recorrido em pedido contraposto de danos materiais e morais.

4. Da análise das provas produzidas nesses autos, entendo que a cobrança é procedente e deve a condenação ser mantida em desfavor da Recorrente.

5. No mesmo sentido, em relação ao pedido contraposto, por evidente que as eventuais responsabilidades e ato ilícito supostamente praticado pelo Recorrido dependem de prova técnica pericial, com a finalidade de aferir o alegado erro médico, portanto, agiu com acerto o magistrado de origem ao julgar extinto o processo sem resolução de mérito por incompetência dos Juizados Especiais.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a Recorrente MARIA JOSE ALVES REZENDE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021